Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-60.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000805-60.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVA ALMEIDA NOVAIS ARAUJO Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Ação de obrigação de fazer e pagar. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Regime celetista. Pedido de adicional por tempo de serviço com fundamento em estatuto dos servidores. Inaplicabilidade de norma estatutária. Competência da justiça comum. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na Lei Municipal nº 116/1975, ao fundamento de que a parte autora ocupa cargo de agente comunitário de saúde, sob regime celetista, nos termos da Lei Municipal nº 412/2007, o que inviabiliza a aplicação de norma estatutária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum julgar ação proposta por servidor público celetista contra o ente municipal por verba de natureza administrativa; (ii) verificar se a Lei Municipal nº 412/2007, ao instituir o regime celetista para agentes comunitários de saúde, possui validade constitucional; (iii) determinar se é possível a concessão de quinquênio previsto em estatuto municipal a servidor submetido ao regime da CLT. III. Razões de decidir 3.Compete à Justiça Comum julgar ações entre servidores públicos e a Administração, ainda que regidos pela CLT, quando o pedido se fundar em norma de natureza administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 1143 (RE 1288440). 4.A Lei Municipal nº 412/2007 institui validamente o regime celetista para agentes comunitários de saúde no Município de Aracatu, conforme autorização do art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006. 5.A decisão na ADI 2135 não invalida automaticamente normas locais que optaram pelo regime celetista, tampouco impõe a adoção de regime jurídico único sem edição de nova lei formal. 6. Impossibilidade de extensão do adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para aqueles servidores submetidos ao regime celetista. 7.Não se admite a extensão de vantagens estatutárias com base no princípio da isonomia, conforme vedação expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 8.O vínculo estatutário se constitui mediante previsão legal específica, sendo insuficientes práticas administrativas ou a essencialidade da função para sua caracterização. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000805-60.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante EVA ALMEIDA NOVAIS ARAUJO e como apelado MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.